Tribunal: TJPA
Processo: 0093978-15.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0093978-15.2015.8.14.0301

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

APELADO: ANA CLAUDIA ALVES BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. O MAGISTRADO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA/APELADA, CONDENANDO O APELANTE NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO NCONSTANTE NA APÓLICE. DECISÃO CORRETA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE AO ATO DE CONTRATAÇÃO. DEVER DA SEGURADORA PROMOVER OS EXAMES MÉDICOS NECESSÁRIOS. RISCO ASSUMIDO PELA EMPRESA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Em momento algum houve comprovação de que a apelada possuía ciência da doença no momento da contratação do seguro, ao contrário, no momento de sua admissão, seus parâmetros auditivos eram dentro da normalidade, conforme se extrai dos exames acostados na ID.68686755.

Portanto, entendo que deve-se afastar a alegação de exclusão por omissão dolosa.

II – Ademais, é sabido que a exclusão da cobertura somente poderia ocorrer caso a apelante houvesse realizado regularmente exames médicos prévios à contratação, o que não ocorreu.

III – Na própria Sentença recorrida, foi destacado que o apelante sequer deu conhecimento dos termos contratuais à apelada e, principalmente, exigiu os exames como cautela mínima e obrigatório para verificar a aplicabilidade das condições

IV – A cobertura contratada pela apelada incluía também a invalidez parcial, entendo que o prudente seria decidir pela manutenção integral da decisão recorrida.

V - Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0093978-15.2015.8.14.0301

APELANTE: METLIFE – METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A

ADVOGADO: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA

APELADA: ANA CLÁUDIA ALVES BARATA

ADVOGADO: ERIKA AUZIER DA S. OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
METLIFE – METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A

visando modificar
sentença proferida nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS proposta por
ANA CLÁUDIA ALVES BARATA.

Em sua peça vestibular o apelante alega que a segurada/apelada omitiu informações de extrema importância para sua aceitação no grupo segurável, tendo em vista que não informou a existência de doença que a levaria posteriormente à óbito, tratando-se de Preexistencia da Labirintopatia Periférica, doença cujo quadro clínico inclui perda auditiva, de forma progressiva.

Aduz que mesmo que o quadro da autora tenha se agravado após o acidente que sofreu, a doença continuaria avançando até o estágio de perda auditiva irreversível, logo, não se configura como hipótese de pagamento de valor segurado a invalidez permanente total ou parcial por motivo de acidente.

Informa que há cobertura para a Invalidez FUNCIONAL e cobertura para invalidez LABORAL. Porém, é necessário que o segurado ou a estipulante do contrato estabeleça, escolha a cobertura a ser contratada. A contratada pela segurada foi tão somente FUNCIONAL, ou seja, ABSOLUTAMENTE distinta da invalidez LABORAL.
Assim, não é a mera incapacidade para o exercício de atividade laborativa, muito menos a aposentadoria pelo INSS, que dará ensejo à referida indenização.

Por fim, ressalta quanto aos limites da apólice para invalidez decorrente de acidente, já que o valor arbitrado a título de pagamento da importância segurada corresponde à INVALIDEZ TOTAL, o que definitivamente NÃO É O CASO.

Requer que o seu presente recurso seja conhecido e provido.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
METLIFE – METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A

visando modificar
sentença proferida nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS proposta por
ANA CLÁUDIA ALVES BARATA.

Pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora/apelada, no sentido de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização de seguro constante na apólice, equivalente a 12 (doze) vezes o salário base da autora na época, no total de R$58.560,00 (cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros a partir da citação, bem como, ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, dos fatos alegados pelo recorrente, entendo que não merecem prosperar, pois em momento algum houve comprovação de que a apelada possuía ciência da doença no momento da contratação do seguro, ao contrário, no momento de sua admissão, seus parâmetros auditivos eram dentro da normalidade, conforme se extrai dos exames acostados na ID.68686755.

Portanto, entendo que deve-se afastar a alegação de exclusão por omissão dolosa.

Ademais, é sabido que a exclusão da cobertura somente poderia ocorrer caso a apelante houvesse realizado regularmente exames médicos prévios à contratação, o que não ocorreu.

Vejamos o entendimento da Súmula 609 do STJ:

Súmula 609-STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Na própria Sentença recorrida, foi destacado que o apelante sequer deu conhecimento dos termos contratuais à apelada e, principalmente, exigiu os exames como cautela mínima e obrigatório para verificar a aplicabilidade das condições, conforme rege o art.46 do CDC.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEIÇÃO - DOENÇA PRÉ-EXISTENTE - AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS - MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. Não resta caracterizado o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide se, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, o Juiz deixa de deferir a realização de prova inútil ou prescindível. A ausência de prévia intimação dos réus para se manifestarem quanto aos documentos de habilitação juntados para fins de capacitação nos autos não constitui vício de nulidade da sentença quando em nada prejudica a parte ré, em atenção à inalterabilidade da causa de pedir, manutenção do pedido da ação e serem, todos os herdeiros, representados pelo mesmo procurador
. Compete à seguradora exigir do segurado, além da declaração de saúde, que também se submeta a exame médico, não podendo, depois da ocorrência do sinistro, suscitar a questão de doença preexistente. A seguradora que aceita a contratação do seguro e recebe o prêmio, assumindo riscos futuros, não pode sustentar a ocorrência de doença preexistente não informada, para se eximir de sua responsabilidade, pois isso configura quebra da boa-fé objetiva e se apresenta como comportamento contraditório que não pode prevalecer.
[...] (TJ-MG - AC: 50022353520208130479, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 25/10/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2023). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA –
NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE AO ATO DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA SEGURADA – SEGURADORA QUE NÃO PROMOVEU OS EXAMES MÉDICOS NECESSÁRIOS – RISCO ASSUMIDO PELA EMPRESA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJPR - 9ª C. Cível - 0041377-42.2015.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Desembargador Domingos José Perfetto - J. 21.03.2019) (TJ-PR - APL: 00413774220158160021 PR 0041377- 42.2015.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 21/03/2019, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2019). (Grifei).

Por fim, visto que a cobertura contratada pela apelada incluía também a invalidez parcial, entendo que o prudente seria decidir pela manutenção integral da decisão recorrida.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024